Tribunal: TJSP
Processo: 2053889-92.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de que o acórdão é omisso e contém contradição - Não ocorrência - Vícios na decisão que não se verificam - Caso em que a oposição dos presentes aclaratórios reflete, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso - Nítida intenção de efeitos infringentes e de prequestionamento -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de que o acórdão é omisso e contém contradição - Não ocorrência - Vícios na decisão que não se verificam - Caso em que a oposição dos presentes aclaratórios reflete, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso - Nítida intenção de efeitos infringentes e de prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS.